Tribunal: TJSP
Processo: 1006373-49.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL – CONTRATO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO – Ação de Cobrança julgada improcedente – Contrato que estabelece de forma clara os riscos cobertos – Ausência de cobertura para furto – Hipótese de risco diversa da contratada que impede a responsabilização da requerida – Apelo desprovido.